Tribunal: TJSP
Processo: 2143716-56.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Cláudio Marques
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal; Campinas/DEECRIM UR4 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 4a RAJ;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Habeas corpus - Progressão para o regime semiaberto deferida pelo Juízo das Execuções – Falta de vagas – Competência da Secretaria de Administração Penitenciária – Pedido de prisão domiciliar – Não acolhimento – Constrangimento ilegal não configurado – Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000612164
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2143716-56.2020.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é paciente JANDSON
SANTANA DOS SANTOS e Impetrante DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO SALE
JÚNIOR (Presidente sem voto), GILDA ALVES BARBOSA DIODATTI E POÇAS
LEITÃO.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
CLÁUDIO MARQUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2143716-56.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No 22346
Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Criminal
Habeas Corpus no: 2143716-56.2020.8.26.0000
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Paciente: Jandson Santana dos Santos
Impetrado: MM. Juiz de Direito da Vara de Execução Criminal DEECRIM 4a RAJ
Comarca: Campinas/SP
Habeas corpus - Progressão para o regime semiaberto deferida
pelo Juízo das Execuções Falta de vagas Competência da
Secretaria de Administração Penitenciária Pedido de prisão
domiciliar
Não acolhimento
Constrangimento ilegal não
configurado Ordem denegada.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado pela i. Defensoria Pública do
Estado de São Paulo em favor de Jandson Santana dos Santos, alegando que este sofre
constrangimento ilegal por ato praticado pelo MM. Juízo de Direito da Vara de Execuções
Criminais do DEECRIM 4a RAJ da Comarca de Campinas/SP.
Alegou o impetrante, em síntese, que o paciente foi condenado à pena de
06 anos, 02 meses e 20 dias, em regime inicial fechado, como incurso no crime do art. 157
§2o, I e II do Código Penal, tendo obtido progressão ao semiaberto em 22.05.2020, no
entanto, encontra-se cumprindo pena em presídio com superlotação, apesar da
Recomendação no 62/2020 do CNJ. Requerido pedido de substituição da pena privativa de
liberdade por prisão domiciliar, teve o pleito indeferido pelo juízo a quo.
Sustentou que, de acordo com a Súmula Vinculante no 56 do STF e RE
641.320/RS do STF, na ausência de vagas em regime ao qual foi progredido o sentenciado,
deverão ser determinados: a saída antecipada no regime com falta de vagas; liberdade
eletronicamente monitorada; cumprimento de pena restritiva de direitos e/ou progressão ao
regime aberto, podendo ser deferida prisão domiciliar até que sejam estruturadas as
medidas alternativas propostas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2143716-56.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Diante disso e da atual pandemia pela COVID-19, em observância ao
disposto no art. 5o, inciso I, “b” e inciso III da Recomendação no 62/2020 do CNJ,
requereu, a concessão da ordem, em liminar, para que fosse concedido ao paciente a
substituição da pena privativa de liberdade pelo regime de prisão domiciliar, expedindo-se
o competente alvará de soltura.
Em sede de liminar, indeferiu-se a medida vindicada (pp.34/36).
A seguir, sobrevieram as informações da autoridade coatora (pp. 40/41).
Instada a se manifestar, a douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pela
parcial concessão da ordem, conforme entendimento firmado no parecer anexo (pp. 21/29).
É o relatório.
A ordem deve ser denegada.
Segundo se infere dos autos, foi concedida ao paciente a progressão para
o regime semiaberto em 22/05/2020 (pp. 215/216 dos autos originários), contudo, o
sentenciado permanece em regime fechado, aguardando vaga em estabelecimento penal
adequado ao cumprimento da pena em regime intermediário.
Pois bem. O fato de a autoridade apontada como coatora ter deferido ao
paciente a progressão ao regime semiaberto, não implica, necessariamente, sua
responsabilidade direta pelo efetivo cumprimento da decisão.
Com efeito. Para a realização da transferência há que se aguardar a
existência de vaga, providência que cabe a Secretaria de Administração Penitenciária (SAP
) por meio da respectiva Coordenadoria Regional.
Registre-se que, não obstante ser de notório conhecimento o problema da
carência de vagas no regime semiaberto, necessária a observância da lista de espera para a
sua efetiva transferência, onde, inclusive, tantos outros beneficiados também estão
aguardando, sob pena de, ao removê-lo antecipadamente, ferir o princípio constitucional da
igualdade.
Outrossim, inviável a pretensão de se aguardar em prisão albergue
domiciliar o surgimento da vaga. Isto porque o nosso sistema veda a chamada progressão
“per saltum”, o que, em última análise, é o que iria ocorrer.
Nesse sentido:
“A inexistência de estabelecimento penal adequado ao regime prisional determinado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2143716-56.2020.8.26.0000 -Voto no
4
para o cumprimento da pena não autoriza a concessão imediata do benefício da prisão
domiciliar, porquanto, nos termos da Súmula Vinculante n. 56, é imprescindível que a
adoção de tal medida seja precedida das providências estabelecidas no julgamento do
RE 641.320/RS, quais sejam: (i) saída antecipada de outro sentenciado no regime com
falta de vagas, abrindo-se, assim, vagas para os reeducandos que acabaram de
progredir; (ii) a liberdade eletronicamente monitorada ao sentenciado que sai
antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar por falta de vagas; e (iii) cumprimento
de penas restritivas de direitos e/ou estudo aos sentenciados em regime aberto”. (STJ,
Informativo n. 0632 Publicação: 28 de setembro de 2018, REsp 1.710.674-MG, Rel.
Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, por maioria, julgado em 22/08/2018,
DJe 03/09/2018 (Tema 993).
Não se infere qualquer ilegalidade na decisão judicial que indeferiu o
pedido de substituição da pena privativa de liberdade por prisão domiciliar, ao revés, no
pronunciamento atacado a autoridade coatora expôs as razões de fato e de direito que
ampararam no indeferimento do pleito.
Com efeito, como bem fundamentou o juízo a quo:
“(...) Outrossim, não obstante a maioria dos estabelecimentos penais da
região sabidamente esteja em situação de superlotação, no caso dos
autos, nenhuma notícia há no sentido que a condição de saúde do
executado esteja comprometida ou que o ambiente carcerário específico
esteja em piores condições que o externo” (pp. 235/236 dos autos
originários).
Registre-se que a concessão de prisão domiciliar reclamada sob o
fundamento da situação de pandemia do COVID-19, requer prova inequívoca do seu estado
de saúde, bem como de que o estabelecimento penal no qual se encontra não possuiria
condições adequadas de atender as suas necessidades. Contudo, não restou comprovado
esteja o paciente acometido de doença grave.
Além disso, ressalte-se que a prisão domiciliar aos condenados com
trânsito em julgado, somente será admitida ao beneficiário que esteja no gozo do regime
aberto e que se enquadre em uma das situações descritas nos incisos do artigo 117, da Lei
no 7.210/84, a saber, condenado maior de 70 anos, condenado acometido de doença grave;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2143716-56.2020.8.26.0000 -Voto no
5
condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental e condenada gestante.
Por fim, não se desconhece que a Recomendação CNJ no 62/2020 traz
orientações aos Tribunais e magistrados quanto à adoção de medidas preventivas contra a
propagação do novo coronavírus (Covid-19) no âmbito dos sistemas de justiça penal e
socioeducativo.
Cumpre destacar que a atual situação de calamidade decorrente do
Covid-19 não pode ser considerada motivo de alvará de soltura irrestrito a todos os presos.
Há que se verificar se, de fato, encontra-se o detento em situação de risco elevado que,
particularizando-o e o fazendo destoar da condição de outros detentos, imponha a
substituição da prisão ou a antecipação do regime de pena.
Contudo, no caso em tela, não restou comprovado que o paciente se
encontra no grupo de risco, já que, como mencionado alhures, não foi acostado aos autos
qualquer documento neste sentido.
De toda sorte, ainda que o acusado se enquadre no grupo de risco, faz-se
necessária à comprovação dos seguintes pressupostos: a) impossibilidade de receber
tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra; b) risco real de que o
estabelecimento em que se encontra, e que o segrega do convívio social, causa mais risco
do que o ambiente em que a sociedade está inserida, requisitos estes que não se encontram
demonstrados no caso concreto.
Nesse sentido, inclusive já se manifestou o Superior Tribunal de Justiça:
“Ora, não se desconhece que a Resolução n. 62, de 18 de março de 2020,do CNJ,
recomenda aos Tribunais e magistrados a adoção de medidas preventivas à propagação
da infecção pelo novo coronavírus / Covid-19 no âmbito dos sistemas de justiça penal e
socioeducativo, contudo, isso não implica automática substituição da prisão preventiva
pela domiciliar. Necessário, a mim parece, que o eventual beneficiário do instituto
demonstre: a) sua inequívoca adequação no chamado grupo de vulneráveis do
COVID19; b) a impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em
que se encontra; e c) o risco real de que o estabelecimento em que se encontra, e que o
segrega do convívio social, causa mais risco do que o ambiente em que a sociedade está
inserida. No caso em exame, ao que parece, ao menos nesse exame perfunctório próprio
deste momento processual, não houve a demonstração de tais pressupostos.” (STJ
Habeas Corpus no 570082 - PR (2020/0078108-3) Relator Ministro Reynaldo Soares da
Fonseca Publicação no DJe/STJ n. 2882 de 02/04/2020).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2143716-56.2020.8.26.0000 -Voto no
6
Ainda conforme bem destacado pelo Ministro do Superior Tribunal de
Justiça, Rogério Schietti Cruz:
“A crise do novo coronavírus deve ser sempre levada em conta na análise de pleitos de
libertação de presos, mas, ineludivelmente, não é um passe livre para a liberação de
todos, pois ainda persiste o direito da coletividade em ver preservada a paz social, a
qual não se desvincula da ideia de que o sistema de justiça penal há de ser efetivo, de
sorte a não desproteger a coletividade contra os ataques mais graves aos bens
juridicamente tutelados na norma penal” (HC n. 567.408/RJ, 30/033/2020).
Por fim, ressalve-se que, a adoção de providências, conforme
estabelecido na liminar proferida na ADPF n. 347, não restou referendada pelo Plenário do
Supremo Tribunal Federal.
A respeito destaca-se:
“Habeas corpus coletivo, preventivo e repressivo com pedido liminar impetrado em
favor de todas as pessoas presas, e que vierem a ser presas, que estejam nos grupos de
risco da pandemia da Covid-19. São apontadas como autoridades coatoras todos os
Tribunais de Justiça e Tribunais Regionais Federais pátrios, e todos os Juízos criminais
e de execução penal, estaduais e federais, de primeira instância”. “Com efeito, o
Plenário do Supremo Tribunal Federal negou referendo à conclamação feita pelo
Ministro Marco Aurélio no bojo da ADPF n. 347. E, no julgamento, foi alertado
pelo Ministro Luiz Edson Fachin que 'o Judiciário não tem atribuição de induzir
uma forma atípica de indulto', fundamento esse que possui o condão de afastar a tese
defensiva, ao menos neste juízo de cognição sumária, de que 'a determinação genérica
de soltura de presos nem sequer é nova em nosso sistema, sendo anualmente adotada
pelo Presidente da República nos indultos, restando apenas aos juízes de execução
identificar se presentes os requisitos objetivos delineados no decreto' (e-STJ fl. 6)”. “A
questão em exame, portanto, necessita de averiguação mais profunda pelo Tribunal
regional, que deverá apreciar a argumentação da impetração e as provas juntadas ao
habeas corpus no momento adequado”. “Indefiro liminarmente o habeas corpus” (STJ;
Habeas Corpus no 570.440-DF; rel. Antônio Saldanha Palheiro; Decisão Monocrática j.
03/04/2020).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2143716-56.2020.8.26.0000 -Voto no
7
Portanto, diante da ausência de demonstração de qualquer circunstância
que pudesse conferir contornos de ilegalidade à r. decisão combatida, não há como
justificar o reconhecimento de coação ilegal da segregação do paciente, nos termos do
artigo 648 do Código de Processo Penal.
Diante de tais considerações, denega-se a ordem.
Cláudio Marques - relator